Tribunal: TJES
Processo: 0018446-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018446-53.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO
APELADO: LAYZ LEPPAUS FACHETTI e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
INTERPOSTA
PELA
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM DEFESA DA VÍTIMA
CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA.
1.
NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPP.
OPORTUNIDADE DA DEFESA SE MANIFESTAR DURANTE O PROCESSO. 2.
A
USÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO SEM NOTÍCIA DE
NOVOS FATOS.
3
. PEDIDO DO APELADO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIDO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4
.

PLEITO DA VÍTIMA DE ISENÇÃO
DAS DESPESAS DE PREPARO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 5.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
In casu,
não há que se falar em decisão unilateral por parte do julgador, com violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, pois foi ofertada à vítima e ao autor a possibilidade de acompanhamento dos autos, bem como de manifestação acerca de qualquer situação que justificasse a prorrogação ou revogação das medidas protetivas de urgência. Logo, não demonstrado qualquer prejuízo causado às partes, visto que lhe foram efetivamente oportunizadas manifestações nos autos, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief,
não sendo possível declarar qualquer nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. 2. Em 03 de maio de 2021, foi proferida decisão revogando as medidas protetivas, sendo que, após tal data, não existiu no presente caso nenhuma manifestação da ofendida no sentido de que, após a revogação das medidas protetivas, há mais de dois anos, teria havido alguma conduta do recorrido que justificasse a restauração das medidas. Desse modo, as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir a situação de risco que ensejou a instauração do procedimento, a ser apreciada casuisticamente pelo juiz de primeiro grau, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso, repise-se, não há novos indicativos de que as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas, pois, após sua revogação, a vítima não demonstrou a necessidade de restauração/prorrogação. Assim não havendo indícios de que a situação de vulnerabilidade permanece, impõe-se sua revogação 3. A concessão da assistência judiciária gratuita só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do apelado. 4. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “em se tratando de ação penal pública, somente se admite a exigência do pagamento de custas processuais após a condenação definitiva, não havendo falar em deserção do recurso por falta de preparo” (STJ; HC 223.783; DJE 25/04/2012). Portanto, não sendo devido o pagamento de preparo em apelação criminal, inexiste interesse recursal no pleito de isenção das despesas recursais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por Layz Leppaus Coelho, inconformada com a sentença prolatada pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória (fl. 95 dos autos físicos), que revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor de Marcus Vinicius Souza Coelho.

Analisando os autos,
verifica-se que a ofendida Layz Leppaus Coelho

compareceu em Delegacia no dia
29/06/2018
, para registrar ocorrência em face do apelado, narrando que (fl.
1
3 dos autos físicos
):

“
[...
] c
omparece
espontaneamente e por meios próprios nesta delegacia para registrar ocorrência em desfavor de Marcus Vinicius Souza Coelho; Que teve um relacionamento com o autor durante oito meses e o casal conviveu sob o mesmo teto por um mês e meio, e com ele tem uma filha hoje com onze meses; que há dois meses terminou o relacionamento;
que sobre os fatos que a motivou a comparecer nesta delegacia esclarece que foi em decorrência de ter bloqueado o autor nas redes sociais, que o autor não gostou e pediu à declarante para desbloquear, como ela negou, ele ameaçou postar fotos íntimas da declarante nas redes sociais, e disse xingamentos chulos
;
que não deseja representar criminalmente contra o autor;
que requer medidas protetivas de urgência
[...].”

Em virtude das mencionadas condutas, o
J
uízo de primeiro grau,
em
29 de junho de 2018
, fixou as
seguintes
medidas protetivas de urgência: a)
proibição de aproximação da ofendida no limite de 300 (trezentos) metros
;
bem como
b) proibição de
contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, devendo, ainda, se abster de fornecer
a terceiros/publicar em redes sociais quaisquer fotos da ofendida.

Transcorrido
s
mais de dois anos
da referida decisão,
proferida
em
03 de maio de 2021,
o juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas,
fundamentando
que “os requisitos de existência e validade da presente medida desapareceram, uma vez que ausentes informações aptas a apurar o requisito indispensável à manutenção das medidas urgentes de proteção
[...]
” (fl.
95
dos autos físicos
).

Irresignad
a
,

Layz Leppaus Coelho

apresentou
recurso de apelação criminal,

pugna
ndo
pela
retificação da sentença
a quo
,
a fim de manter as medidas protetivas de urgência estabelecidas anteriormente.
Requereu, ainda, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, isentando a apelante das despesas do preparo.

Pois bem.

Inicialmente,
a apelante sustenta que
a magistrada
a quo
decidiu sobre a demanda de forma unilateral, não concedendo à vítima oportunidade de se manifestar antes da revogação das medidas protetivas, infringindo o artigo 10, do Código de Processo Civil,
contudo, não lhe assiste razão.

A vítima Layz Leppaus Coelho,
durante todo o processo, teve oportunidade de se manifestar. Logo, em caso de quaisquer descumprimentos das medidas fixadas, poderia
trazer
tal informação
aos autos,
sendo notificada para tanto
e comparecido ao processo
em diversas oportunidades,
conforme se observa às fls. 42, 4
9
, 51, 5
2
,
54/54-verso,
85/
85-verso,
90
e 93 dos autos físicos.

Desse modo, saliento que “
o
princípio do
pas de nullite sans grief
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício
” (STF; RHC 118.920; PE; Segunda Turma; Relª Minª Carmen Lúcia; Julg. 26/02/2014; DJE 28/02/2014; Pág. 66).

Logo, não demonstrad
o qualquer prejuízo caus
ad
o à parte, visto que lhe fo
ram
efetivamente oportunizadas manifestações
nos autos,
inviável o acolhimento de violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Assim,

não há que se falar em decisão unilateral por parte do julgador
, pois foi
ofertada
à vítima e ao autor a possibilidade de acompanhamento dos autos, bem como de manifestação de qualquer situação que justificasse a prorrogação
ou revogação
das medidas protetivas.

No que se refere
ao
pleito de rest
auração das medidas protetivas de urgência
,
saliento que
,
in casu,
em
03 de maio
de 2021, foi proferida decisão revogando
tais medidas,
sendo que, após
a referida
data, não existiu no presente caso nenhuma outra manifestação da ofendida
no sentido de que,
depois da
revogação das medidas protetivas,
há mais de dois anos,

teria havido alguma conduta do recorrido que justificasse a
sua
restauração, tampouco houve qualquer pretensão de dilação probatória pelas partes a fim de demonstrarem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência.

Logo, houve lapso temporal considerável e,
em tal
interregno, não
existiu
qualquer manifestação da vítima acerca da necessidade
concreta
de prorrogação das medidas protetivas, decaindo, assim, o perigo que justificava a sua aplicação.

Saliento, ainda, que
as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei nº 11.340/06,
não devem ser deferidas por tempo indeterminado, sob pena de se promover uma verdadeira coação ilegal ao direito constitucional de liberdade de ir e vir do suposto agressor. Devem vigorar
enquanto persistir a situação de risco
que ensejou a instauração do procedimento, a ser apreciada casuisticamente pelo juiz de primeiro grau, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse
modo, não deve prevalecer uma situação de
irrevogabilidade
, existindo a possibilidade de imposição de novas medidas protetivas de urgência pelo juízo de conhecimento, caso surjam situações novas que evidenciem sua imprescindibilidade.

No presente caso, repise-se, não há novos indicativos de que as medidas protetivas de urgência devem ser
restauradas
, pois,
desde a revogação
, a vítima não demonstrou a necessidade de prorrogação. Assim, não havendo indícios de que a situação de vulnerabilidade permanece,
diante da ausência de relatos sobre novos fatos que evidenciam risco à integridade física da ofendida,
impõe-se sua revogação.

Nesse
sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O juízo
a quo
apresentou fundamentos concretos para amparar sua decisão e expôs de forma clara os elementos de sua convicção. Logo, não se vislumbra qualquer nulidade no
decisum
, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade. 2.
As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, pois só assim estará resguardado seu caráter urgente e emergencial conferido pela Lei Maria da Penha. A despeito do importante papel das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.343/2006 no combate à violência doméstica e familiar, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos, além de desvirtuar sua aplicação. Por isso deve o julgador analisar cuidadosamente as particularidades do caso concreto, para, só assim, decidir se cabível ou não sua aplicação. Na hipótese, as informações constantes nos autos, aliadas ao decurso de grande lapso temporal entre a data da concessão das medidas protetivas (20.01.2021) até à data atual (dezembro de 2022) sem qualquer notícia acerca de apuração de fato envolvendo situação de violência doméstica e familiar, indicam que a situação de risco relatada pela apelada não mais subsiste
. 3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a obrigação do pagamento das custas é consequência da condenação, devendo eventual impossibilidade de seu cumprimento ser analisada pelo juízo da execução.” (TJMG; APCR 0156535-13.2021.8.13.0024; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 15/02/2023; DJEMG 15/02/2023)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NO ART. 22, III, DA LEI N. 11.340/2006. CARÁTER PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS HÁ MAIS DE 6 ANOS, SEM QUE HAJA SEQUER INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que: "As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015). 2. Diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. 3.
É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação. 4. Sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
. 5. No caso em exame, passados mais de 6 anos da aplicação das medidas protetivas, sem que tenha instaurado sequer inquérito policial, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrente. 6.
Se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. Precedentes
. 7. Recurso ordinário provido para fazer cessar as medidas protetivas aplicadas ao recorrente, sem prejuízo de eventual nova aplicação, diante da necessidade em uma hipótese concreta. (STJ; RHC 33.259; Proc. 2012/0131545-8; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/10/2017)

Assim sendo
, inexistindo indícios de que a situação de violência doméstica perdura, diante da ausência de qualquer manifestação
contemporânea
da vítima acerca da necessidade de prorrogação das medidas protetivas de urgência,
deve ser mantida a decisão que as revogou em favor do recorrido.

Por
sua vez
, o apelado requer
não
seja condenado ao pagamento de custas processuais, contudo,
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que “a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do
apelado
.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do
apelado
, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do
apelado
, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pleito da vítima
de
isenção das despesas do preparo
recursal
,
saliento
o
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que,
“
interpretando o art. 804 do Código de Processo Penal, esta Corte já decidiu que,
em se tratando de ação penal pública, somente se admite a exigência do pagamento de custas processuais após a condenação definitiva, não havendo falar em deserção do recurso por falta de preparo”
(STJ; HC 223.783; Proc. 2011/0262452-3; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; Julg. 12/04/2012; DJE 25/04/2012).

Portanto
, não sendo devido o pagamento de preparo em apelação criminal, inexiste interesse recursal no
pleito de isenção das despesas
recursais.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.